Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735982-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VLADIMIR XAVIER IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. ANTÔNIO SÉRGIO XAVIER em favor do paciente VLADIMIR XAVIER, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo n. 0712468-28.2024.8.07.0006, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Na origem, trata-se de representação por prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia em desfavor do paciente, em razão de alegado descumprimento de medidas protetivas decretadas em favor de sua ex-companheira, sob o argumento de que o paciente teria enviado um convite de amizade através do Facebook em 21/08/2024 e do Instagram em 25/08/2024 (ID 63484859, p. 4). O Ministério Público, em primeiro grau, oficiou pela decretação da prisão preventiva (p. 32). Prisão preventiva decretada em regime de plantão (p. 35). Mandado de prisão cumprido em 26/08/2024 (p. 52). O juízo de origem manteve a prisão preventiva (p. 54-56). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que o paciente é casado com a vítima, mas não residem mais conjuntamente. Relata que foram deferidas medidas protetivas. Em 26 de agosto, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia alegando descumprimento das medidas protetivas, porque o paciente teria enviado convites de amizade pelo Facebook, razão pela qual houve a representação pela prisão preventiva. Alega que o paciente estava cumprindo regularmente as medidas protetivas impostas, inclusive utilizando-se de advogado para fazer contato com a ex-companheira. Liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP (ID 63388405). FAP do paciente juntada aos autos (ID 63395867). Determinou-se a juntada do ato impugnado para sanar deficiência de instrução (ID 63406871). O Impetrante juntou cópia do ato impugnado (ID 63471758) Os autos vieram conclusos para decisão liminar em 30/08/2024 às 16h10min (ID 63471758). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Para tanto, faz-se necessário aferir se a conduta da paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a integridade física ou psíquica da ofendida ou a ordem pública. No caso, foram impostas as seguintes medidas protetivas em 05/08/2024 (ID 63391311): “- suspensão da posse ou restrição do porte de arma com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 10.826 de 22 de dezembro de 2003; - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequentar de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;” O paciente foi intimado das medidas impostas em 07/08/2024. Em 25/08/2024, a ex-companheira compareceu à Delegacia de Polícia, relatando: “QUE conviveu maritalmente com VLADIMIR XAVIER há onze anos, relação que não gerou filhos; QUE no dia 05/08/2024 registrou nesta Delegacia a ocorrência 3260/24-35aDP - IP n.o 808/24-13aDP - em desfavor de seu companheiro; QUE pouco tempo depois foi cientificada sobre o deferimento das medidas protetivas; QUE no dia 22/08/2024, realizou um outro registro 4754/2024-13aDP sobre o descumprimento das medidas protetivas que teria ocorrido no dia 21; QUE hoje, 25/08//2024, ao acordar, verificou que havia uma solicitação de amizade de VLADIMIR em sua conta do Instagram; QUE essa solicitação foi feita ontem, 24/08/2024, no período da noite, então decidiu registrar uma nova ocorrência.” O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente (ID 63484859, p. 4), fundamentando que: “Ocorre que o representado vem descumprindo as medidas concedidas, umas vez que uma das restrições é não entrar em contato com Aline por qualquer meio de comunicação e, já por duas vezes, Vladimir envio convite de amizade para ela, a primeira vez em 21/08/2024 através do FACEBOOK, conforme noticia na OC n.o 4754/24-13aDP e a segunda vez no dia 25/08/24, na conta do INSTAGRAN dela.” A princípio, consigne-se que o habeas corpus não se destina ao exame do mérito da ação penal, que deve ser realizado pelo juízo de origem após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância e de incompatibilidade com o rito célere e a cognição sumária que caracterizam a presente ação constitucional. Contudo, não há notícia de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima no relato que motivou o decreto da segregação cautelar, uma vez que consistiu em imputar ao paciente o envio de um “convite de amizade” em rede social. Também não há relatos de tentativas de aproximação física ou encaminhamento de mensagens de forma virtual pelo paciente após a imposição das medidas protetivas, nem sem descumprimento de outras formas. Antes do “convite de amizade” enviado pelas redes sociais, a vítima havia relatado ao PROVID que até então, após o deferimento das medidas protetivas, o paciente não teria a procurado mais e que estava realizando contato através do advogado dele para tratar do divórcio (ID 63391316, p. 2). Assim, considerando que os fatos imputados ao paciente não extrapolam a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva é desproporcional ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o precedente desta Turma Criminal: “(...) 1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. In casu, apesar das supostas ameaças declaradas à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. 3. Estão ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante. (...)” (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023). Por outro lado, considerando a existência de relatos de agressões durante o relacionamento, anteriores à imposição das medidas protetivas, e a natureza liminar da presente decisão, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos arts. 318 e 319 do CPP. Portanto, revela-se mais adequada a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de origem, em atenção ao princípio da proporcionalidade, com a imposição de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir e fiscalizar seu cumprimento, nos termos do art. 319 do CPP. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente VLADIMIR XAVIER a liberdade provisória, sem fiança, mediante imposição de: a) termo de comparecimento aos atos processuais; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; c) cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo de origem, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. d) monitoração eletrônica pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, após o qual deve o paciente se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário, nos termos da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017 (TJDFT), que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Concedo à presente decisão força de mandado. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente VLADIMIR XAVIER, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo, com a instalação do equipamento de monitoração eletrônica. Nos termos do art. 5o, inciso VII, da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017 (TJDFT), o paciente deve ser advertido dos seguintes direitos e deveres na ocasião da soltura: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu”. Intime-se o paciente sobre as medidas acima, especialmente o cumprimento das medidas protetivas deferidas na origem e as cautelares ora impostas, inclusive a monitoração eletrônica, advertindo-o que o descumprimento poderá importar na decretação de sua prisão preventiva. Intime-se a ofendida, qualificada ao ID 63484859, p. 7, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência e outras cautelares ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria Conjunta no 50/2016 – TJDFT. Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator